Tribunal: TJES
Processo: 5006269-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006269-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: JAILTA RODRIGUES BATISTA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006269-55.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRIDO
: JAILTA RODRIGUES BATISTA, ANTONIO BATISTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. MANIFESTAÇÃO EM LINHA FÉRREA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. DESCASO COM O PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores pleiteiam reparação por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de viagem de trem (retorno), motivado por greve/manifestação. Narram que ficaram desamparados na estação, sem informações claras ou assistência da concessionária, sendo obrigados a contratar transporte alternativo (van escolar) às próprias expensas para retornar ao domicílio.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$108,69 para cada autor a título de danos materiais e R$3.000,00 para cada um a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela ré, alegando excludente de responsabilidade por força maior (manifestação de terceiros/fortuito externo), ausência de ato ilícito face ao envio de SMS comunicando o cancelamento e inexistência de dever de fornecer transporte alternativo em cancelamentos prévios ao embarque (Decreto 1.832/96).

4. O recurso não merece provimento. Embora a interrupção da via férrea por protesto de terceiros possa, em tese, configurar fortuito externo quanto à realização da viagem em si, tal fato não exime a fornecedora do dever de assistência e informação adequada aos passageiros que já se encontravam na estação ou em trânsito (Art. 14 c/c Art. 6º, III, do CDC). O conjunto probatório demonstra falha na prestação do serviço no que tange à gestão da crise. A partida estava prevista para às 15h05, mas a comunicação via SMS ocorreu apenas por volta das 17h00, deixando os consumidores, inclusive idosos, em situação de vulnerabilidade e espera injustificada na estação. A excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC não se aplica à falha no dever de amparo e informação.

5. Dano material devidamente comprovado pela necessidade de contratação de transporte alternativo (van) para o retorno ao lar, não sendo razoável impor ao consumidor o custo decorrente da desassistência da ré. O reembolso da passagem não cobre o prejuízo suportado pela necessidade de deslocamento imediato não provido pela concessionária. Dano moral configurado. A situação ultrapassa o mero dissabor, caracterizando desrespeito e descaso. A angústia da espera sem informações, a necessidade de improvisar retorno e a chegada tardia ao destino (23h) violam a dignidade do consumidor. O
quantum
indenizatório de R$3.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da condenação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)